Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700641-09.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIA ALVES E SILVA DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.